Tribunal: TJDFT
Processo: 0733829-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR. PACTUAÇÃO COM TERCEIRO. FRAUDE. PARTICIPAÇÃO DO BANCO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE. INEXISTENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor apresenta responsabilidade objetiva em relação aos danos causados aos consumidores em virtude de defeitos decorrentes dos serviços por ele prestados. Isso significa apenas que a responsabilização do fornecedor independe da aferição de culpa, sendo necessário comprovar não apenas o prejuízo sofrido, mas também o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado.

2. Não demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo consumidor e o serviço prestado pela instituição financeira, não há que se falar em responsabilidade objetiva, inexistindo o dever de indenizar. Artigo 14, §3o, do CDC.

3. A nulidade do contrato de cessão de crédito realizada entre o consumidor e terceiro não atinge o contrato de empréstimo realizado com a instituição financeira, cujo valor foi devidamente disponibilizado e a quantia repassada à terceiro por livre manifestação de vontade do consumidor.

3.1. Inexistindo irregularidades no contrato de empréstimo pactuado com a instituição bancária, não há que se falar em suspensão dos pagamentos descontados na folha de pagamento do contratante.

4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.